Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-54.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016986-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 077.111.881-37 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O simples fato de os Fundos de Investimento não terem personalidade jurídica, por si só, não exclui sua capacidade de estar em juízo, visto que essa condição não é imprescindível para reivindicar seus direitos e responder suas obrigações.

2. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento. Não estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, §3º, I, do CPC), o feito deve retornar à origem para regular processamento e julgamento de mérito.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1016986-54.2022.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
VANESSA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VANESSA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação
indenizatória
em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença proferida no ID 175404407/PJe2.
Julgou extinto o processo sem resolução do mérito reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante
da
ausência de personalidade jurídica da parte demandada.

A par
te reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 175404408/PJe2.
Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, como cessionária de empresa de crédito
e, portanto,
parte legítima a configurar o polo passivo da demanda.

A part
e reclama
da
não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Capacidade de ser parte dos Fundos de Investimentos.

Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos e obrigações tem capacidade de estar em juízo (art. 70 do CPC).

Nos termos do artigo 50 da Lei nº 4.728/65, os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio, estando sujeitos ao regramento específico disciplinado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Embora os Fundos de Investimento sejam efetivamente destituídos de personalidade jurídica, a estes são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas e, não obstante exercerem suas atividades por intermédio de seu administrador/gestor, podem ser titulares, em nome próprio, de direitos e obrigações e, consequentemente, possuem capacidade de estar em juízo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO E DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. EXISTÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP). NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO ESPECIAL. COTAS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...) 5. As normas aplicáveis aos fundos de investimento dispõem expressamente que eles são constituídos sob a forma de condomínio, mas nem todos os dispositivos legais que disciplinam os condomínios são indistintamente aplicáveis aos fundos de investimento, sujeitos a regramento específico ditado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 6. Embora destituídos de personalidade jurídica, aos fundos de investimento são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas, e, não obstante exercerem suas atividades por intermédio de seu administrador/gestor, os fundos de investimento podem ser titular, em nome próprio, de direitos e obrigações. (...) (STJ REsp n. 1.965.982/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 12, IX, DO CPC/73. FUNDOS DE INVESTIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PELO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) VII. Os fundos de investimento, não obstante a grande variedade de espécies, constituem uma forma de condomínio ou universalidade de direito. Nos termos do art. 3º da Instrução CVM 555/2014, atualmente vigente, "
o fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros
". Na lição de Eduardo Fortuna,
"embora destituídos de personalidade jurídica, os Fundos de Investimento são entes capazes de adquirir e transferir direitos, sempre representados por seus administradores
. Segundo Arnoldo Wald, trata-se de: 'um condomínio de natureza especialíssima, que tem
patrimônio próprio
, escrita específica, auditoria nas suas contas, representação em juízo e administração por uma espécie de
trustee
. A propriedade dos bens pertence ao Fundo e as cotas é que são da propriedade dos condôminos'" (in Mercado Financeiro: Produtos e Serviços,
Qualitymark
Editora, 2017, p. 627). Na mesma linha, a atual definição de fundo de investimento, constante do art. 1.368-C do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, esclarece que "o fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza". A representação processual da instituição financeira, portanto, está fundada no art. 12, IX, do CPC/73, e não no seu inciso VII. (...) (STJ REsp n. 1.409.607/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020,
DJe
de 23/9/2020.)

Portanto, apesar da parte reclamada ser um Fundo de Investimento e não ter personalidade jurídica, tem plena capacidade de estar em juízo para reivindicar seus direitos e responder por suas obrigações.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º, do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento do mérito por esta Turma, razão pela qual o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e dou-lhe
provimento
para
reformar
a sentença objurgada,
reconhecer
a legitimidade passiva do recorrido e
determinar
o retorno dos autos a instância originária para o regular trâmite processual.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários
advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023